Tribunal: STJ
Processo: 5074671-26.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967503 - SC(2025/0224575-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIA APARECIDA GARCIA
ADVOGADA
: PATRÍCIA ROCHA CÂMARA MESA CASA - SC018305
AGRAVADO
: ADRIANO CIOTTA
ADVOGADOS
: VALMOR DE SOUZA - SC012717
GABRIEL DE SOUZA SOMENSI - SC058601
EDUARDO AUGUSTO SCHWANTZ - SC58254
INTERES.
: PORTICOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC). ALIENAÇÃO DE
COTAS
SOCIAIS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO‐PROBATÓRIA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da
mantida multa de
Súmula 7/STJ,
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade
da justiça.
2. O Tribunal de Justiça estadual, em agravo de instrumento, manteve a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, ao concluir que a cessão integral de cotas sociais da
executada, realizada após a consulta patrimonial (Sniper) que indicava sua posição de
sócia‐administradora e a possibilidade de penhora, evidenciou conduta deliberada de
obstrução da penhora.
3. A agravante sustenta inexistência de prova de dolo ou culpa grave para incidência da
multa do
do CPC, afirma tratar‐se de exercício legítimo do direito de dispor das
art. 774
cotas sociais, alega ausência de indisponibilidade ou penhora registrada, bem como de
prova de fraude ou má‐fé, e defende que a controvérsia é exclusivamente jurídica,
afastando a incidência da
além de reiterar dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56116275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 72d76bdf-429a-47c7-9e49-a0131bd8e44f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível afastar a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada com fundamento em que a
alienação de cotas sociais após a consulta patrimonial Sniper configurou conduta
obstrutiva da penhora, sem incorrer em vedado reexame de matéria fático‐probatória (
; e (ii) saber se está adequadamente demonstrada a divergência
Súmula 7/STJ)
jurisprudencial quanto à interpretação do
do CPC, de modo a permitir o
art. 774
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão do Tribunal de origem de que a cessão integral das cotas sociais,
realizada logo após a ciência, pela procuradora da executada, do resultado da consulta
patrimonial Sniper, caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça decorreu da análise
do conjunto fático‐probatório, especialmente da cronologia dos atos e do histórico da
execução.
6. A pretensão da agravante de afastar a multa sob alegações de inexistência de dolo ou
má‐fé, de mera retirada societária por exaurimento da
e de exercício
affectio societatis
legítimo do direito de dispor das cotas demanda rediscussão da moldura fática fixada
pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
7. A tese recursal não exige novo juízo sobre ofensa abstrata a tratado ou lei federal, mas
sim a modificação da base fática que embasou o acórdão recorrido, operação que excede
os limites cognitivos do recurso especial.
8. Também quanto à alegada divergência jurisprudencial, incide o óbice da
pois o dissenso apontado envolve, igualmente, premissas fáticas distintas
Súmula 7/STJ,
acerca da conduta do devedor e do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) para
aplicação da multa do
do CPC.
art. 774
9. A agravante não realizou o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, limitando‐se à transcrição de ementas e excertos,
CPC/2015,
o que é insuficiente para comprovar divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c”.
10. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, impõe‐se a manutenção integral do
que conheceu do agravo para
decisum
não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 72d76bdf-429a-47c7-9e49-a0131bd8e44f

Documento eletrônico VDA56116275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 72d76bdf-429a-47c7-9e49-a0131bd8e44f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967503 - SC(2025/0224575-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIA APARECIDA GARCIA
ADVOGADA
: PATRÍCIA ROCHA CÂMARA MESA CASA - SC018305
AGRAVADO
: ADRIANO CIOTTA
ADVOGADOS
: VALMOR DE SOUZA - SC012717
GABRIEL DE SOUZA SOMENSI - SC058601
EDUARDO AUGUSTO SCHWANTZ - SC58254
INTERES.
: PORTICOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC). ALIENAÇÃO DE
COTAS
SOCIAIS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO‐PROBATÓRIA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da
mantida multa de
Súmula 7/STJ,
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade
da justiça.
2. O Tribunal de Justiça estadual, em agravo de instrumento, manteve a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, ao concluir que a cessão integral de cotas sociais da
executada, realizada após a consulta patrimonial (Sniper) que indicava sua posição de
sócia‐administradora e a possibilidade de penhora, evidenciou conduta deliberada de
obstrução da penhora.
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

3. A agravante sustenta inexistência de prova de dolo ou culpa grave para incidência da
multa do
do CPC, afirma tratar‐se de exercício legítimo do direito de dispor das
art. 774
cotas sociais, alega ausência de indisponibilidade ou penhora registrada, bem como de
prova de fraude ou má‐fé, e defende que a controvérsia é exclusivamente jurídica,
afastando a incidência da
além de reiterar dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível afastar a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada com fundamento em que a
alienação de cotas sociais após a consulta patrimonial Sniper configurou conduta
obstrutiva da penhora, sem incorrer em vedado reexame de matéria fático‐probatória (
; e (ii) saber se está adequadamente demonstrada a divergência
Súmula 7/STJ)
jurisprudencial quanto à interpretação do
do CPC, de modo a permitir o
art. 774
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão do Tribunal de origem de que a cessão integral das cotas sociais,
realizada logo após a ciência, pela procuradora da executada, do resultado da consulta
patrimonial Sniper, caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça decorreu da análise
do conjunto fático‐probatório, especialmente da cronologia dos atos e do histórico da
execução.
6. A pretensão da agravante de afastar a multa sob alegações de inexistência de dolo ou
má‐fé, de mera retirada societária por exaurimento da
e de exercício
affectio societatis
legítimo do direito de dispor das cotas demanda rediscussão da moldura fática fixada
pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
7. A tese recursal não exige novo juízo sobre ofensa abstrata a tratado ou lei federal, mas
sim a modificação da base fática que embasou o acórdão recorrido, operação que excede
os limites cognitivos do recurso especial.
8. Também quanto à alegada divergência jurisprudencial, incide o óbice da
pois o dissenso apontado envolve, igualmente, premissas fáticas distintas
Súmula 7/STJ,
acerca da conduta do devedor e do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) para
aplicação da multa do
do CPC.
art. 774
9. A agravante não realizou o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, limitando‐se à transcrição de ementas e excertos,
CPC/2015,
o que é insuficiente para comprovar divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c”.
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

10. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, impõe‐se a manutenção integral do
que conheceu do agravo para
decisum
não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUCIA APARECIDA
GARCIA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 81):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE
COTAS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito
em execução, em razão da cessão de cotas sociais pela
devedora após ciência de possível penhora em execução de
título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em analisar se a alienação de cotas
sociais pela executada, após sua procuradora ter ciência da
consulta Sniper, que demonstrava que a executada ocupava
o cargo de sócia-administradora da empresa e indicava a
possibilidade de penhora, configura ato atentatório à
dignidade da justiça, passível de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta caracteriza ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do
II e III, do CPC, pois
art. 774,
evidenciada a intenção de frustrar a penhora mediante
alienação das cotas sociais logo após sua procuradora ter
conhecimento da consulta patrimonial.
4. A presunção de boa-fé é afastada diante da cronologia
dos atos, que demonstra conduta incompatível com o dever
processual de boa-fé, pois, apesar de a ação executiva estar
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

em curso desde 2016, a executada realizou a cessão das
cotas societárias em outubro de 2023 com o objetivo claro
de frustrar a efetivação da penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno: a) a inexistência de prova
do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) para aplicação da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça; b) que a multa é medida excepcional, somente cabível diante de má-
fé e atos temerários, de modo que a conclusão de que o acesso da procuradora aos autos
teria motivado a cessão de cotas é mera suposição, sem comprovação de colaboração,
incentivo ou emprego de ardis; c) que a retirada da sociedade decorreu do exaurimento da
inexistindo indisponibilidade, averbação da execução ou determinação
affectio societatis,
de penhora sobre as cotas à época; d) o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor
da coisa, de modo que a alienação de cotas foi exercício legítimo desse direito, sem
prova de fraude ou má-fé; e) que o reconhecimento de fraude à execução depende de
registro da penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu, não
se podendo manter a multa por ato atentatório sem prova cabal de dolo; e f) que a
decisão monocrática incorreu em equívoco ao impor o óbice da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia seria jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fl. 214).
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 225).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Verifica-se que a convicção da Corte estadual quando analisou se
a conduta da advogada da parte recorrente teria dado causa à cessão da totalidade das
cotas societárias da parte recorrente, com objetivo de obstruir a efetivação da penhora,
foi fundada com base no conjunto fático-probatório dos autos.
O acórdão recorrido concluiu no sentido de que a alienação das cotas
sociais, ocorrida após o acesso da procuradora da executada ao resultado da consulta
patrimonial (Sniper), evidenciou conduta deliberada de obstrução à penhora e
caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça, conforme se afere do trecho extraído
(fls. 304 -305):
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

Conforme observado pelo magistrado, ficou evidenciada a
conduta da executada (agravante) em obstruir a efetivação
da penhora. Essa conclusão se fundamenta na análise
cronológica dos fatos, revelando atitude deliberada para
impedir a penhora de dividendos e cotas sociais da empresa
Interage Montagens Ltda. por meio da cessão integral das
cotas societárias, realizada em
para um
10/10/2023,
terceiro estranho ao processo.

Nesse contexto, o caráter obstrutivo da conduta é reforçado
pela constatação de que, em
a procuradora da
13/09/2023,
executada (agravante) acessou os autos processuais logo
após a juntada do resultado da consulta patrimonial
realizada pelo sistema Sniper (evento 197.3, datado de
, a qual demonstrava que a executada ocupava
05/09/2023)
o cargo de sócia-administradora da empresa Interage
Montagens Ltda.

Rever o referido entendimento para reconhecer que a multa do
do
art. 774
Código de Processo Civil deve ser afastada por inexistência de dolo ou má-fé e por
exercício legítimo do direito de dispor das cotas, como pretende a parte recorrente,
demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o que foi decidido em sede monocrática é a expressão do
entendimento das Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que a
controvérsia do presente caso implica em nova análise dos fatos e provas dos autos:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU
CULPA GRAVE DO DEVEDOR. REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial. O acórdão recorrido tratou
de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
intimação dos executados à indicação de bens passíveis de
penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade
da justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a
decisão agravada, destacando que a intimação para
informar bens sujeitos à penhora, por si só, não configura
ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a
verificação de dolo ou culpa grave do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
que excluiu a multa aplicada aos recorridos, mesmo diante
da omissão quanto à indicação de bens penhoráveis, deve
ser revista, considerando a alegação de violação ao art. 774,
V, do Código de Processo Civil e divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte executada para informar seus bens
sujeitos à penhora, por si só, não é indicativo para se
configurar ato atentatório à dignidade da justiça e a
aplicação da multa.
Necessário se faz a verificação do elemento subjetivo,
consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve
ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Não há qualquer indicativo de que tenha a parte
agravante ocultado seu patrimônio ou mesmo que tenha se
omitido dolosamente, com má-fé, visando deles se
desfazer. Foram realizadas diversas pesquisas de bens e
nada foi encontrado, além de um veículo, único bem que
afirma possuir o agravante.
5. Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.884.223/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO
DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os
meios de localização de bens penhoráveis do devedor e
apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que
autoriza a intimação do devedor para indicar bens à
penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo
parágrafo único, do
art. 774,
CPC/2015.
2. A modificação de tal entendimento demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe
a Súmula 7 deste Pretório.
3. A incidência da multa no caso concreto, vale frisar, não
é objeto de discussão no presente recurso, uma vez que,
para sua aplicação, será necessário verificar o elemento
subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor,
que deve ser reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.559.242/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
18/5/2020.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Porém, a esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente
delineado nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de
peças processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no
acórdão recorrido como espera a parte agravante.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, permanecem íntegros os
fundamentos que reconheceram a incidência da
também quanto à
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial, bem como que a agravante não realizou o devido cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
CPC/2015
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:42
Código de Controle do Documento: 65414884-e421-4de1-91c4-79f4ae5b2e8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.503 / SC
Número Registro: 2025/0224575-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03024005520168240018 3024005520168240018 50746712620248240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA APARECIDA GARCIA
ADVOGADA
: PATRÍCIA ROCHA CÂMARA MESA CASA - SC018305
AGRAVADO
: ADRIANO CIOTTA
ADVOGADOS : VALMOR DE SOUZA - SC012717
GABRIEL DE SOUZA SOMENSI - SC058601
EDUARDO AUGUSTO SCHWANTZ - SC58254
INTERES.
: PORTICOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA APARECIDA GARCIA
ADVOGADA
: PATRÍCIA ROCHA CÂMARA MESA CASA - SC018305
AGRAVADO
: ADRIANO CIOTTA
ADVOGADOS : VALMOR DE SOUZA - SC012717
Documento eletrônico VDA56080337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:21
Código de Controle do Documento: a8b1830b-c4c0-425a-8a99-56016890ba7f

GABRIEL DE SOUZA SOMENSI - SC058601
EDUARDO AUGUSTO SCHWANTZ - SC58254
INTERES.
: PORTICOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:21
Código de Controle do Documento: a8b1830b-c4c0-425a-8a99-56016890ba7f